Tribunal: CARF
Processo: 10314.728477/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.728477/2015-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.922 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
Recorrente
GARBO S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Os Autos de Infração (AIs) de 17 de dezembro de 2015 (fls. 235 a 249) exigem o
recolhime1nto de crédito tributário no montante de R$ 806.811,68, conforme
discriminado abaixo:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.728477/2015-68
Fl. 6160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.922 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

Descrição das Infrações Imputadas
Auto de Infração COFINS

O autuante, fazendo remissão ao Termo de Verificação Fiscal de fls. 228 a 232, atribui à
autuada, em síntese, as seguintes infrações:
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA PADRÃO.
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012: Art. 1° da Lei Complementar
n° 70/1991; Art. 5° da Lei n° 10.833/2003. Art. 2°, caput, da Lei 10.833/03. Art. 1° da
Lei n° 10833/03, com as alterações do art. 21 da Lei 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei n°
10.945/09. Art. 3° da Lei n° 10.833/03, com as alterações do art. 21 da Lei da Lei
10.865/04, pelo art. 5° da Lei n° 10.925/04, pelo art. 21 da Lei n° 11.051/04, pelo art. 43
da Lei n° 11.196/05, pelo art. 4° da Lei n° 11.307/06, pelo art. 18 da Lei n° 11.488/07,
pelo art. 5° da Lei n° 11.787/08.
Auto de Infração PIS
O autuante, fazendo remissão ao Termo de Verificação Fiscal de fls. 235 a 249, atribui à
autuada, em síntese, as seguintes infrações:
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA PADRÃO.
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO PARA O PIS.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012: Art. 1° da Lei 7/70. Art. 4° da
Lei 10.637/02. Art. 2° da Lei 10.637/02. Art. 1° da Lei n° 10.637/02 com as alterações
introduzidas pelo art. 25 da Lei n° 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n° 10.865/04, pelo art.
42, inciso III, alínea “c” da Lei n° 11.727/08 e pelo art. 16 da Lei n° 11.945/09. Art. 3°
da Lei n° 10.637/02.
Termo de Verificação Fiscal
O autuante em 09 de abril de 2015 intimou a autuada para apresentar demonstrativo
contendo a análise dos valores declarados como Aluguéis constantes na DIPJ EX 2013
AC 2012 Ficha 05d item 16 no valor de RS 12.515.296,48, compondo os valores
mensais e total anual para bem locado e apresentando contratos de aluguel e
comprovantes de pagamento.
Ao serem analisados os comprovantes de pagamentos de aluguéis e a planilha
apresentada pela autuada, em 04 de maio de 2015, verificou-se que quase a totalidade
dos comprovantes (aproximadamente 99%) não tinham validade por não apresentarem a
chancela / autenticação bancária comprobatórias do efetivo pagamento.
Em 26 de agosto de 2015 a autuada foi intimada a apresentar todos os comprovantes
válidos faltantes (TED, depósito em conta corrente do locador, boleto bancário
devidamente autenticado, extrato bancário no qual conste o referido débito, borderô,
etc).
Em 9 de setembro de 2015 a autuada informou que seus pagamentos são efetuados, na
maioria, por intermédio do sistema PAG-FOR do Bando Bradesco S/A enviando anexo
contendo comprovantes de pagamento de aluguéis extraído do PAG-FOR com
identificação da loja /filial e do locador.
Em 22 de setembro de 2015 a intimação de 26 de agosto foi reiterada.
Fl. 6161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.922 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

A partir de então, em diversas datas a autuada apresentou a documentação requerida e
finalizando em 27 de novembro de 2015 apresentou os comprovantes de pagamento do
mês de janeiro de 2013 que se referiam a despesas de aluguéis de dezembro de 2012.
Da análise da documentação apresentada pela autuada verificou-se uma diferença de RS
4.172.984,09, conforme discriminado na tabela abaixo: (fl. 4 do Termo de Verificação
de fls. 228 a 232)
(...)
Abaixo transcreve-se a fundamentação adotada pela fiscalização para a lavratura do
Termo de Verificação Fiscal.
No caso em questão, a contribuinte não apresentou os documentos referentes a parte das
despesas no valor de R$ 4.172.984,09.
Para fins de determinação da base de cálculo, podem ser deduzidos, os valores das
despesas e custos incorridos no mês, relativos aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, utilizados nas atividades da empresa, mas devidamente comprovados e
nas condições previstas na Lei n° 10.637, de 2002, art.1°, §3° e Lei 10.833, de 2003, art.
1° § 3°; IN SRF n° 247, de 2002, art. 24.
Da Impugnação.
A autuada tomou ciência dos Autos de Infração em 18 de dezembro de 2015 conforme
Aviso de Recebimento de fls 3266 e 3267.
A autuada apresentou, em 19 de janeiro de 2016, Impugnação (fls. 256 a 3214).
Preliminarmente, em síntese, a autuada alega cerceamento ao seu direito ao
contraditório e à ampla defesa solicitando que o AI seja declarado improcedente porque
além dos valores glosados não terem sido especificamente discriminados por
lançamento individualizados também não teria sido demonstrada a motivação destas
glosas.
A Impugmante é tradicional comerciante de vestuário masculino, há mais de 70 anos no
mercado e atualmente com 50 lojas espalhadas em grande parte do Brasil. Referidos
pontos de venda são fundamentais para o desenvolvimento das suas atividades, uma vez
que os seus produtos são comercializados exclusivamente em lojas físicas.
Devido ao seu porte econômico, a Impugnante é contribuinte do PIS e da COFINS sob a
sistemática não-cumulativa, caracterizada pela apropriação de créditos com base nos
dispêndios autorizados pelo artigo 3o das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003.
Dentre as despesas que autorizam a apropriação de créditos das contribuições ao PIS e
da COFINS, encontram-se os aluguéis de prédios, utilizados nas atividades da empresa:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (...)
IV- aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa
Com base no texto da lei, a Impugnante apropria regularmente as despesas de aluguel
dos prédios onde estão localizados os seus estabelecimentos, somente depois de
confirmado o seu pagamento a pessoas jurídicas. Por essa razão, os créditos de PIS e
COFINS apropriados pela Impugnante sobre os aluguéis são registrados na DACON do
mês de pagamento e não no mês de competência dos respectivos aluguéis.
Fl. 6162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.922 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

Entretanto, segundo menciona a autoridade fiscal na fl. 4 do TVF, as despesas de
aluguel registradas na DACON pela Impugnante, no valor de R$ 4.172.984,09, não
seriam dedutíveis, pois não teriam sido apresentados os documentos correspondentes a
essas despesas.
Nada obstante, conforme será demonstrado nas linhas a seguir, as despesas objeto de
glosa pela autoridade fiscal foram efetivamente comprovadas, escrituradas e pagas,
conforme evidenciado pelos documentos apresentados em fase de fiscalização, que
novamente são colacionados. E o que será demonstrado nas linhas a seguir.
De acordo com a descrição do TVF anexo ao Auto de Infração, o lançamento de PIS e
COFINS decorreu da glosa de despesas de aluguel não comprovadas pelos documentos
apresentados no curso do RPF/MPF n° 08.1.65.00-2014-01444-7. Portanto, o objetivo
do presente tópico é demonstrar que todos os aluguéis apropriados como despesa pela
Impugnante dispõem de documentação comprobatória pertinente.
Ao longo do texto do TVF, a autoridade fiscal não elaborou comentários específicos
sobre quais pagamentos de aluguel foram mantidos para fins de apuração do crédito das
contribuições sociais e quais pagamentos foram objeto de glosa. Tampouco esclareceu
quais os seus critérios para aceitar alguns documentos e rejeitar outros, mesmo porque a
documentação apresentada Apesar de todos os documentos anexos a esta impugnação já
terem sido apresentados anteriormente, a Impugnante decidiu apresentá-los novamente.
Para facilitar a análise por esta DRJ, a Impugnante separou a documentação por dia de
pagamento (Does. 2 a 112), critério empregado pela autoridade fiscal para analisar os
comprovantes e tentar demonstrar a origem do lançamento tributário.
Além dos relatórios de pagamento, a Impugnante apresentará os boletos de cobrança de
aluguel ou a ordem de pagamento do aluguel, documentos pertinentes para a
escrituração da despesa no mês de competência. A ordem de pagamento corresponde ao
"Controle de Locação" e "Controle de Vencimentos", documentos preparados pela
Impugnante com base em disposições contratuais ou orientações do locador.
A grande maioria dos pagamentos, como antecipado, foi feita pelo sistema eletrônico de
pagamento de fornecedores do Banco Bradesco, de modo que esses pagamentos serão
comprovados por meio dos comprovantes de pagamento emitidos pelo sistema PAG-
FOR do Bradesco. Os demais pagamentos, realizados por cheque ou depósito em conta-
corrente em agências bancárias serão comprovados com impressão mecânica no boleto,
comprovante impresso pelo caixa da agência, ou recibo de pagamento assinado pelo
locador.
Por fim, a Impugnante apresenta também os contratos de locação (Doe. 113), a fim de
confirmar os termos, condições e valor dos imóveis alugados pela Impugnante.
Tendo em vista o fato de a autoridade fiscal não ter apontado expressa e
individualmente quais comprovantes foram reconhecidos e quais foram rejeitados, a
Impugnante se vê obrigada a demonstrar, mais uma vez, a efetividade de todas as
despesas de aluguel incorridas no ano de 2012, independentemente das informações
constantes no Anexo I do Auto de Infração.pela Impugnante foi bastante uniforme e
autoexplicativa.
Subsidiariamente a autuada alega descabimento de juros moratórios sobre a multa de
ofício.
Na remota hipótese de parte ou todo o Auto de Infração em apreço ser julgado
procedente, o que se admite apenas para efeitos de argumentação, não devem ser
aplicados juros de mora sobre o valor da multa lançada de ofício.
Como se sabe, nos casos de lançamento de ofício formalizado por auto de infração, os
juros de mora, calculados pela taxa SELIC, vêm sendo exigidos também sobre o valor
Fl. 6163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.922 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

da multa lançada de ofício, sob a justificativa de que essa penalidade se enquadra no
conceito de "crédito tributário" de que trata o artigo 161 do CTN.
Que a obrigação acessória possa dar origem a crédito tributário, não se discute. Isto
decorre do artigo 113, § Io do CTN ("A obrigação principal surge com a ocorrência do
fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente"), combinado com o artigo 139,
também do CTN ("O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta").
O que se deve indagar, contudo, é se a expressão "crédito" contida no artigo 161 do
CTN engloba todo e qualquer crédito tributário, seja revestido de natureza de
estritamente tributária, seja relativo a penalidade pecuniária. Confira-se, por oportuno, o
que dispõe a referida norma:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária...)
A penalidade pecuniária lançada dá origem a um crédito tributário. Crédito que, nos
termos do já referido artigo 139 do CTN, possui a mesma natureza que a obrigação
correspondente. Nada obstante, essa categoria de crédito tributário não se encontra
abrangido pelo escopo material do artigo 161.
O legislador, com efeito, fez questão de ressaltar que a cobrança de juros sobre o crédito
tributário não impede a imposição de penalidades. Isto permite concluir que o artigo 161
abrange tão somente aqueles créditos tributários que, por sua natureza, possam estar
sujeitos a penalidades.
O crédito tributário decorrente da obrigação penal tributária, por já ser penalidade, não
está sujeito a ulterior sanção. Logo, é mister concluir que esta categoria de crédito
tributário não está abrangida no artigo 161. Assim não fosse, dever-se-ia supor, para que
se mantivesse a coerência do dispositivo, que a imposição de juros de mora sobre a
penalidade pecuniária não prejudicaria a imposição de penalidades sobre aquela; dever-
se-ia assumir, então, que o artigo estaria ressalvando a possibilidade imposição de multa
sobre multa, o que não se admite, em razão da vedação ao bis in idem.
Ao final de sua Impugmação a autuada requer além do recebimento e o regmlar
processamento da Impugmação que o Auto de Infração seja cancelado e, também, a
produção de todas as provas admitidas em direito.
Por fim, solicita a autuada que todas as intimações referentes a este processo
administrativo sejam remetidas ao endereço da autuada bem com para o escritório de
seus advogados.
A autuada conclui a sua Impugmação alegando que:
a Impugnante comprovou a efetividade das despesas por meio de comprovantes
adequados, motivo pelo qual a glosa das despesas é improcedente;
o lançamento carece de motivação, dado que as razões para rejeitar grandeparcela de
documentos apresentados pela Impugnante é desconhecida. Afiscalização alega que a
glosa corresponde às despesas não amparadas pordocumentos, mas o valor do
lançamento leva à conclusão de que despesascomprovadas por meio de comprovantes
também foram objeto de glosa;
Fl. 6164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.922 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

o lançamento não apresenta informações suficientes para confirmar se o seu valordo
lançamento foi calculado corretamente, o que abre margem para adiscricionariedade
pela autoridade fiscal;
a demonstração do valor do lançamento tributário não identifica os pagamentosobjeto
de glosa, o que prejudica o direito de defesa e não atende aos requisitos daatividade
vinculada da fiscalização; e
subsidiariamente, descabe a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício.
A autuada finaliza a sua Impugmação solicitando o recebimento e o regmlar
processamento da sua Impugnação e que o Auto de Infração seja cancelado. Requer,
ainda, a produção de todas as provas admitidas em direito.
Por fim, solicita a Impugmante que todas as intimações e comunicações referentes ao
presente processo administrativo sejam remetidas ao endereço da Impugnante, constante
do cadastro da Receita Federal do Brasil, bem como para o escritorio de seus advogados
infra assinados, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1.355, 16° andar, CEP
01452-919, São Paulo, Capital.
Em 11 de março de 2016 a autuada requereu a suspensão do crédito tributário objeto
deste Processo Administrativo Fiscal (PAF) por ter recebido em sua Caixa Postal
Eletrônica comunicado advertindo-a de que seria incluída no Cadastro Informativo dos
Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) caso não regularizasse o
débito discutido neste PAF. (fls. 3218 a 3264).
Da Diligência.
Em 27 de março de 2018 foi exarado Despacho de Diligência (fls. 3274 a 3276) no qual
se solicita as seguintes providências: (I) Com base na documentação apresentada pelo
autuado informar quais os documentos foram aceitos e quais foram rejeitados para fins
de comprovação de pagamento; (II) Informar os valores aceitos para fins de
comprovação dos pagamentos para cada documento comprobatório apresentado,
declinando o motivo da rejeição/aceitação parcial ou integral do documento. (III)
Verificar e informar o efetivo pagamento das despesas glosadas e das aceitas e (IV)
Cientificar o autuado reabrindo o prazo de 30 dias para manifestação.
Em 09 de maio de 2019 foi emitida Informação Fiscal (IF) (fls. 5910 a 5957), pelo
AFRFB Welington José Fernandes, no qual a fiscalização afirma que foram
comprovadas despesas de alugméis no valor de R$ 5.555.868,03. Assim restaram sem
comprovação R$ 5.801.240,00.
Desta feita também foram desconsiderados valores relativos a despesas com
condomínio, fundo de promoção de shopping, IPTU, energia elétrica, ar condicionado,
cessão de uso, dentre outras.
No TVF de 17 de dezembro de 2015 o valor glosado foi de R$ 4.172.984,09. Na IF de
09 de maio de 2019 o valor desconsiderado foi de R5.801.240.
Do TVF para a IF ocorreu um incremento de R$ 1.628.255,91 decorrentes da
desconsideração de despesas com condomínio, fundo de promoção de shopping, IPTU,
energia elétrica, ar condicionado, cessão de uso, dentre outras que foram lançadas á
titulo de aluguéis.
Da Manifestação à Diligência
A autuada tomou ciência da IF em 09 de maio de 2019 (fl. 5963) e em 10 de junho de
2019 a autuada apresentou Manifestação à Diligência (fls. 5974 a 5986).
Fl. 6165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.922 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

Na sua Manifestação à Diligência (MD) (fls. 5974 a 5986) a autuada tece comentários
sobre: Dedutibilidade das despesas inerentes ao alugmel (item 2.1 do MD),
Confirmação da nulidade do Lançamento (item 2.2 do MD), Equívocos cometidos pela
Autoridade Fiscal e ao final requer que a Manifestação à Diligência seja analisada em
conjunto com a impugnação e todo o conjunto probatório anexados aos autos a fim de
cancelar as exigências PIS e COFINS em sua integralidade.
De acordo com as alegações apresentadas no Termo de Verificação Fiscal ("TVE"), do
total de R$ 11.357.108,03, apropriados como despesas de alugmel na DACON, a
Impugnante teria apresentado à fiscalização comprovantes de pagamento no valor de R$
7.184.123,94. Consequentemente, a diferença não comprovada, no montante de RS
4.172.984,09, foi objeto de glosa para fins de lançamento do PIS e da COFINS, sob a
sistemática não cumulativa.
Em 09/05/2019, a Requerente foi então intimada do Relatório "Informação Fiscal"
("Relatório"), às fls. 5910 do processo, nos termos do qual a fiscalização teria
reconhecido como despesa de alugmel apenas o equivalente a RS 5.555.868,03, valor
inferior ao quanto reconhecido quando da lavratura do auto de infração (RS
7.184.123,94). Isto é, a diligência chegou a resultado distinto daquele obtido pela
autoridade lançadora.
Em análise das justificativas e conclusões do Relatório, a Requerente identificou que a
fiscalização teria ainda cometido uma série de equívocos quando da apreciação da
documentação na diligência e, como resultado, parte substancial dos documentos
anexados aos autos não foram considerados. Ademais, a fiscalização não acatou para
fins de comprovação de dispêndios despesas inerentes aos alugméis, tais como energia
elétrica, condomínio, IPTU, dentre outras.
Conforme se verá a seguir, as conclusões do Relatório não refletem a totalidade dos
valores efetivamente despendidos a título de aluguel.
Segmndo menciona a autoridade fiscal às fls. 04 do TVF, as despesas de alugmel
registradas na DACON pela Impugmante, no valor de RS 4.172.984,09, não seriam
passíveis de crédito, pois não teriam sido apresentados os documentos correspondentes
a essas despesas. Esta é a única justificativa apresentada pela autoridade lançadora para
lavratura do auto de infração.
Ocorre que uma vez apreciados os comprovantes de pagamento dos aluguéis, em sede
de diligência, a fiscalização apresentou as segmintes conclusões:
Após a análise dos comprovantes de pagamento de aluguel, verificamos que o
contribuinte acabou contabilizando outras coisas como despesas de Aluguel, na maioria
dos casos eram despesas com Condomínio, despesas com Fundos de Promoção dos
Shoppings, despesas de IPTU, despesas de energia elétrica, despesas de ar
condicionado, despesas de cessão de uso, entre outras despesas. Em alguns casos, essas
outras despesas estavam separadas em boletos distintos ao do Aluguel e outras despesas
estavam embutidas dentro do boleto/fatura de aluguel. Tivemos situações em que não
foram apresentados comprovantes e também comprovantes totalmente ilegíveis.
No entendimento da fiscalização, despesas intrínsecas ao aluguel discriminadas nos
respectivos boletos sob outras rubricas não seriam válidas, para fins tributários, como
despesas com alugmel, ainda que exigúdas no âmbito deste contrato. Ocorre que tais
despesas são parcela inerente e obrigatória do contrato de aluguel, devendo ser
entendidas como parte integrante do próprio contrato, nos termos do art. 23 da Lei n°
8.245/91 ("Lei de Locações").
O art. 3°, inciso IV, da Lei n° 10.833/03 permite o creditamento de gastos relativos a
"aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa". Nesse contexto, a Requerente apura créditos de PIS/COFINS
Fl. 6166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.922 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

sobre os valores despendidos com a locação dos estabelecimentos onde tem localizados
os seus pontos de venda.
A fruição do imóvel para estes fins não pode ser resumida em mera utilização do espaço
físico. Para atingir o seu objetivo precípuo (i.e. comercializar vestuário masculino), a
Requerente precisa manter o local devidamente regularizado e equipado. Como os
dispêndios incorridos para este fim são inerentes ao próprio contrato de aluguel, em
muitos casos as despesas são pagas por meio do próprio boleto de aluguel.
Ora, não estamos aqui tratando de despesas avulsas que, por qualquer equívoco,
acabaram sendo creditadas como se alugueis fossem. O que a diligência coloca em jogo
é a suposta impossibilidade de despesas inerentes ao próprio contrato de aluguel serem
creditadas sob esta rubrica. Esta alegação não foi suscitada pelo auto de infração e, de
toda forma, não é procedente.
Tais valores compõem, portanto, a remuneração devida ao locador, cabendo a este
fornecer recibo discriminado do aluguel e encargos. Nos termos do art. 44, I da mesma
Lei de Locações, a recusa no fornecimento de recibo configura crime de ação pública,
punível com detenção.
Ora, o próprio fato de serem exigidas na mesma fatura, nos exatos termos da Lei,
demonstra que estas despesas nada mais são que dispêndios acessórios ao contrato de
aluguel, pagos em virtude da relação contratual firmada. Neste contexto, o que se
verifica é que as despesas assumem a mesma natureza dos pagamentos pelo direito de
uso do imóvel. (grifos no original)
Assim, as despesas que a fiscalização chamou de "outras coisas" são, na realidade,
despesas acessórias ao aluguel, que não apenas possuem vínculo direto com a utilização
do imóvel, como a mesma natureza do aluguel em si.
A própria Receita Federal reconhece a vinculação destes dispêndios ao imóvel, ao
dispor, no art. 31, §1° da IN n° 1.500/14, que os encargos tributários e despesas com
condomínio somente poderão reduzir o valor da tributação sobre o aluguel quando o
ônus tenha sido do locador. Isto é, regra geral, tais despesas integram o próprio valor do
aluguel.
Especificamente no caso da Requerente, em muitos casos, a vinculação ao aluguel resta
especificada no próprio contrato.
Como se nota, estas despesas são incorridas em razão de obrigações contratuais da
Recorrente como locatária do imóvel. Assim, ao contrário do que sugere a fiscalização
em sede de diligência, este tipo de pagamento não pode de forma alguma ser entendido
como desvinculados do aluguel em si.
Especificamente com relação à energia elétrica, ainda que assim não fosse, não se pode
perder de vista que o art. 3°, III traz disposição específica sobre a possibilidade de
apuração de créditos de PIS/COFINS sobre os valores incorridos com energia elétrica
"nos estabelecimentos da pessoa jurídica”. Frise-se que ao contrário do que observa com
relação a outros incisos do mesmo artigo, o inciso III não traz restrições quanto à sua
aplicação para a atividade comercial, sendo plenamente aplicável às empresas de
maneira geral.
Nesse sentido, independentemente do enquadramento das despesas escrituradas pela
Requerente como aluguéis ou despesas inerentes a este contrato, resta claro que devem
ser entendidas como passíveis de creditamento pelo PIS e COFINS o valor total dos
boletos acostados aos autos.
Considerando a inexistência de registros com relação aos critérios utilizados por ocasião
da lavratura do auto, há de se reconhecer que o cumprimento das providências
Fl. 6167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.922 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

determinadas pela DRJ só seria possível pela própria autoridade lançadora. Ocorre que
o Fiscal incumbido desta tarefa foi o Sr. Wellington José Fernandes, e não a Sra. Eli
Guedes da Silva, responsável pela lavratura do auto de infração.
Assim, na impossibilidade de compreender e replicar os critérios utilizados pela Sra. Eli
Guedes da Silva quando da lavratura do auto de infração, o Sr. Wellington José
Fernandes acabou refazendo o trabalho da autoridade lançadora, o que resultou na
adoção de critérios distintos e ampliação da base de cálculo utilizada no lançamento.
Frise-se que a modificação de critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa
no exercício do lançamento é expressamente vedada, nos termos do art. 146 do CTN,
sendo permitida a revisão do lançamento apenas nas hipóteses do art. 149, que não se
amoldam ao caso presente.
Nesse contexto, a diligência mostra-se totalmente inócua, haja vista que foi incapaz de
justificar os critérios utilizados pela autoridade lançadora e apresentou conclusões que
não possuem o condão de produzir quaisquer efeitos práticos no âmbito do lançamento.
(grifos no original)
Há de se reconhecer, contudo, que as divergências entre os valores aceitos no auto de
infração e aqueles acatados pela diligência confirmam a completa nulidade do
lançamento. Isso porque se nem mesmo a própria administração tributária foi capaz de
explicar a metodologia utilizada no auto de infração para a glosa das despesas relativas
aos aluguéis, não restam dúvidas de que a motivação para a glosa é totalmente
desconhecida e impossível de ser justificada. Assim, padece o auto de infração de
nulidade material. (grifos no original)
As conclusões da fiscalização constam do Relatório objeto da presente Manifestação.
Conforme já explicitado, a fiscalização considerou como pagamentos de aluguel apenas
os valores discriminados sob esta rubrica, tendo desconsiderado despesas
obrigatoriamente exigidas por Lei e intrínsecas aos aluguéis, tais como energia elétrica,
condomínio, IPTU, dentre outras. Conforme demonstrado no tópico anterior, tais
despesas são inerentes ao contrato de aluguel, devendo ser entendidas como parte deste
contrato.
Ainda que o critério utilizado pela fiscalização fosse admissível - o que se cogita apenas
para fins de argumentação - fato é que a autoridade fiscal cometeu uma série de
equívocos com relação à análise individual dos comprovantes, motivo pelo qual as
conclusões constantes deste documento devem ser devidamente ponderadas pelo órgão
julgador em primeira instância.
A fiscalização aceitou como válidos para comprovação das despesas com aluguel
apenas os pagamentos comprovados mediante comprovante de pagamento e boleto de
aluguel. Nos casos em que foi apresentado o comprovante de pagamento, sem o
respectivo boleto, ainda que com a devida comprovação da relação obrigacional por
meio de contrato, a fiscalização optou por desconsiderar integralmente o pagamento.
Assim, não pode subsistir o critério utilizado pela autoridade fiscal para rejeição das
despesas com aluguel nos casos em que foi apresentado comprovante de pagamento
suportado por contrato de alugmel ou qualquer outra documentação capaz de comprovar
a relação obrigacional.
Conforme esclarecido em sede de impugnação, em alguns casos, como para os
estabelecimentos Matriz, Lapa e Pinheiros, os alugmeis são cobrados em valores fixos
mensais estipulados em contrato, sem a elaboração de boleto pelo locador. Para estes
casos, a própria Requerente elabora mensalmente "Controle de Locação" e "Controle de
Vencimentos", nos exatos termos do contrato firmado. (grifo no original)
Fl. 6168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.922 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

Ocorre que assim como se observa com relação ao item anterior, a natureza das
despesas resta devidamente comprovada pelos contratos acostados aos autos. Nestes
casos em específico, referidas despesas restam ainda suportadas por documentação que
traz as mesmas informações constantes de eventuais boletos, quais sejam: mês de
referência, dia do vencimento do aluguel, dados do locador, valores envolvidos e conta
para depósito, etc. Isto é, inexiste, essencialmente, motivo para diferenciar estes
alugueis daqueles que foram comprovados por meio de comprovante de pagamento e
respectivo boleto.
A autuada finaliza a sua Manifestação à Diligência requerendo a recepção da
Manifestação e sua análise em conjunto com a Impugnação e todo conjunto probatório
anexado aos autos a fim de cancelar as exigências de PIS e COFINS em sua
integralidade.

Em 11 de setembro de 2019, através do Acórdão n° 02-95.292, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG, por unanimidade de votos, julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, para:
A. REJEITAR todas as argüições de nulidade;
B. INDEFERIR o pedido de remessa de intimações ao escritório do
advogado do sujeito passivo;
C. quanto à exigência da COFINS, reduzir o montante do tributo exigido,
assim como, na mesma proporção, a multa de ofício e os juros de mora
correspondentes, conforme indicado abaixo:

D. quanto à exigência do PIS, reduzir o montante do tributo exigido, assim
como, na mesma proporção, a multa de ofício e os juros de mora
correspondentes, conforme indicado abaixo:

Fl. 6169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-001.922 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 27 de setembro de 2019, às e-folhas 6.101.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 22 de outubro de 2019 e-
folhas 6.103, de e-folhas 6.104 à 6.116.
Foi alegado:
 Impossibilidade de Validação, pela DRJ, dos Vícios Incorridos pelo
Auto de Infração;
 Mérito: despesas mantidas pelo Acórdão Recorrido.
- CONCLUSÕES
Em vista das considerações precedentes, conclui-se que:
a) a Recorrente comprovou a efetividade das despesas por meio de
comprovantes adequados, motivo pelo qual a glosa das despesas é
improcedente;
b) o valor remanescente das despesas entendidas como não comprovadas
pelo Acórdão Recorrido se refere a documentos que, em sua maioria, já
constavam dos autos, mas que não deixavam completamente clara a
comprovação da efetividade do pagamento em si. Acostados aos autos
documentos que atestam a efetividade do pagamento, estas despesas
devem também ser reconhecidas como hábeis a comprovar a validade
das despesas apropriadas em DACON.
c) o lançamento carece de motivação, dado que as razões para rejeitar
grande parcela de documentos apresentados pela Recorrente é
desconhecida.
Fl. 6170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-001.922 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

d) o lançamento não apresenta informações suficientes para confirmar se o
valor do lançamento foi calculado corretamente, o que abre margem
para a discricionariedade pela autoridade fiscal;
e) a demonstração do valor do lançamento tributário não identificou os
pagamentos objeto de glosa, o que acabou prejudicando de forma
efetiva o direito de defesa, em violação aos requisitos da atividade
vinculada da fiscalização; e
f) não pode a DRJ manter a exigência fiscal constituída em
desconformidade com as normas que regem a atividade lançadora sob o
pretexto de “esclarecer” os critérios utilizados pelo lançamento.
- PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer, a Recorrente, seja o presente Recurso
Voluntário recebido, regularmente processado, e, ao final e ao cabo, o Auto de Infração seja
cancelado em sua integralidade. Requer, também, a produção de todas as provas admitidas em
direito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 27 de setembro de 2019, às e-folhas 6.101.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 22 de outubro de 2019 e-
folhas 6.103.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Impossibilidade de Validação, pela DRJ, dos Vícios Incorridos pelo
Auto de Infração;
 Mérito: despesas mantidas pelo Acórdão Recorrido.
Passa-se à análise.
Fl. 6171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-001.922 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

No presente processo, a autoridade fiscal exigiu a diferença entre o valor das
despesas apropriadas no DACON pela Recorrente e o montante correspondente aos
“comprovantes apresentados”.
Conforme se depreende da leitura do tópico “C - DO RESULTADO DA
FISCALIZAÇÃO” do Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal afirma que a Recorrente
não apresentou todos os comprovantes de aluguéis pagos no ano de 2012, o que justificaria o
lançamento sobre a parcela de aluguéis efetivamente não amparada em documentos apresentados
no processo de fiscalização.
Inicia-se a presente analise colacionando o quadro apresentado no Recurso
Voluntário, bastante elucidativo:

Colaciona-se agora a conclusão do Acórdão de Impugnação, item 361 daquele
documento:
361. Finalizada a análise, mês a mês e loja por loja, dos pareceres de desconsideração de
despesas de aluguel, discriminadas pela fiscalização na IF sob a fundamentação
apresentada na coluna PARECER, que não seja a contabilização de despesas acessórias,
restaram sem comprovação despesas no total de R$ 306.354,16 conforme tabela abaixo
na qual se encontram discriminados, por loja e por mês, os valores de despesa de
aluguel que restaram sem comprovação.
Fl. 6172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3302-001.922 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

O Acórdão de Impugnação analisou as despesas de aluguel mês a mês ao longo
do ano de 2012, realizando o batimento entre a despesa declarada e o comprovante, onde
restaram sem comprovação despesas no total de R$ 306.354,16.
É alegado nos itens 44 a 48 do Recurso Voluntário:
A questão posta à análise nos presentes autos é, simplesmente, a suposta ausência de
comprovação das despesas de aluguel declaradas em DACON no ano-calendário 2012.
Segundo consta das fls. 04 do TVF, parte das despesas de aluguel registradas na
DACON pela Recorrente, no valor de R$ 4.172.984,09, não seriam dedutíveis, pois não
teriam sido apresentados os documentos correspondentes a essas despesas.
Como já explicitado, a Recorrente apresentou, em sede de Impugnação, os documentos
referentes à totalidade das despesas declaradas em DACON, e o Acórdão Recorrido
concluiu pela exoneração da maior parte da glosa. Em resumo, a DRJ entendeu
carecerem da devida fundamentação as despesas abaixo detalhadas, por loja e por mês:
(...)
Esclareça-se que para parte substancial dos pagamentos entendidos como sem
comprovação, o comprovante de pagamento já havia sido apresentado aos autos pela
Recorrente. A autenticação mecânica do pagamento, entretanto, acabou não constando
da digitalização, por estar localizada no verso do documento. É o que se deu, a título
exemplificativo, com o pagamento de RS 53.889,00 efetuado em razão do aluguel da
Loja 15 - Center Norte, no mês de setembro. O comprovante acostado às fls. 2150 do
Fl. 6173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3302-001.922 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

processo traz a nota “autenticação mecânica no verso”, mas como a autenticação
mecânica em si não foi identificada, o Acórdão Recorrido considerou que este
pagamento não foi comprovado.
De todo modo, visando espancar quaisquer dúvidas com relação à efetividade das
despesas declaradas em DACON, a Recorrente traz aos autos os comprovantes de
pagamentos das despesas supra detalhadas (Doc. 01).
Vale lembrar que a Recorrente juntou aos autos, por ocasião da Impugnação,
documentação comprobatória que entendia ser suficiente para demonstrar a legitimidade
dos pagamentos, e que apenas em razão do Acórdão Recorrido, estes pagamentos foram
questionados de forma individualizada. Nestes termos, não objetiva a Recorrente, ao
trazer estes documentos aos autos, levantar nova discussão jurídica, mas apenas
esclarecer o seu direito com relação a matéria questionada de forma específica pela
DRJ. Totalmente justificada, portanto, a juntada de documentos nesta fase processual.
O valor de R$ 53.889,00 é referente à despesa de aluguel da loja Center Norte,
no mês de setembro do ano de 2012.
Os itens 273 e 274 do Acórdão de Impugnação tratam assim o assunto:
Para a loja 15 - Center Norte o parecer pela desconsideração das despesas de aluguel,
em setembro, afirma que não foi apresentado o comprovante de pagamento e o boleto
não tem autenticação mecânica.
Considera-se como não comprovada a despesas de aluguel, em setembro, da loja 15 -
Center Norte por não ter sido encontrado comprovante de pagamento desta despesa.
Portanto, a glosa se deveu exclusivamente à não comprovada a despesas de
aluguel.
Junto ao Recurso Voluntário, no Documento 01, o Recorrente anexou os
seguintes documentos ( e-folhas 6.128 e 6.129):
Fl. 6174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3302-001.922 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

Fl. 6175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3302-001.922 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

Fl. 6176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3302-001.922 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

Nesses termos, resolve-se baixar os autos em diligência para verificar a
autenticidade do pagamento e verificar se a despesa incorrida encontra respaldo no artigo 3o,
inciso IV da Lei n° 10.637, de 2002 e da Lei n° 10.833, de 2003.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 6177
DF CARF MF
Documento nato-digital